Tribunal: TJSP
Processo: 2286173-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção dos depósitos de acordo com os valores apurados pelo administrador da penhora – Descabimento – Inadmissibilidade - Decisão que não foi objeto, sendo a decisão recorrida mera reiteração da determinação anterior.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Aplicação da multa prevista na decisão anterior que determinou o depósito alusivo à penhora do faturamento da executada – Cabimento – Configuradas as condutas previstas no art. 774, III e IV, do CPC/2015 – Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286173-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de faturamento da empresa executada – Cabimento - Rediscussão da determinação de complementação dos depósitos de acordo com os valores apurados pelo administrador da penhora – Descabimento – Inadmissibilidade - Decisão que não foi objeto, sendo a decisão recorrida mera reiteração da determinação anterior.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Aplicação da multa

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de faturamento da empresa executada – Cabimento - Rediscussão da determinação de complementação dos depósitos de acordo com os valores apurados pelo administrador da penhora – Descabimento – Inadmissibilidade - Decisão que não foi objeto, sendo a decisão recorrida mera reiteração da determinação anterior.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Aplicação da multa prevista na decisão anterior que determinou o depósito alusivo à penhora do faturamento da executada – Cabimento – Configuradas as condutas previstas no art. 774, III e IV, do CPC/2015 – Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2286173-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E VENDA DE INGRESSOS
LTDA, é agravado GALVAO ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2286173-48.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 45257
AGRV.No: 2286173-48.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos Ltda.
AGDA. : Galvão Engenharia S.A.
DECISÃO DA JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
EXECUÇÃO
Penhora de faturamento da
empresa executada Cabimento - Rediscussão da
determinação de complementação dos depósitos
de acordo com os valores apurados pelo
administrador da penhora
Descabimento

Inadmissibilidade - Decisão que não foi objeto,
sendo a decisão recorrida mera reiteração da
determinação anterior.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA
Aplicação da multa prevista na
decisão anterior que determinou o depósito
alusivo à penhora do faturamento da executada
Cabimento Configuradas as condutas previstas
no art. 774, III e IV, do CPC/2015
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que condenou a coexecutada Ingresso
Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos Ltda. ao pagamento de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça pelo descumprimento dos depósitos
determinados para efetivação da penhora do seu faturamento.
Sustenta a recorrente que não era cabível a
determinação de depósito no valor determinado pelo juízo da execução,
pois excede o seu faturamento mensal, sem considerar os seus prejuízos.
Sustenta ainda ser descabida a sua condenação ao pagamento de multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2286173-48.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
litigância de má-fé.
Recurso processado com efeito suspensivo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza
da causa.
2.1. É execução fundada em contrato de compra e
venda de ações por meio da qual a devedora principal BWA Administração
e Participações Ltda. adquiriu da exequente-agravada Galvão Engenharia
S.A. participação acionária na sociedade anônima Arena Castelão
Operadora de Estádio S.A., formada pelo instrumento principal e cinco
aditivos sucessivos. Responde também pela dívida, como coobrigada, a
agravante Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos Ltda.
A decisão proferida a fls. 2256-2262 acolheu a
manifestação do perito nomeado administrador da penhora de faturamento,
que concluiu “que a sociedade ré, proceda o dito recolhimento tendo como
parâmetro, a título de exemplo o valor da receita bruta x 10%, o que
importaria mensalmente a quantia aproximada de R$22.000,00 a R$
23.000,00 mensais” (cf. fl. 1624 dos autos de origem).
Foram opostos os embargos de declaração a fls.
4984-4988 dos autos de origem, nos quais a executada não manifestou
qualquer impugnação sobre os valores apurados pelo perito. Ao contrário,
ela defendeu que a penhora de faturamento seria até suficiente para
satisfação da execução, sendo desnecessários outros avanços sobre o
patrimônio dos devedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2286173-48.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
Tais embargos foram rejeitados pela decisão proferida a
fls. 5042 dos autos de origem.
Mesmo após a preclusão do tema, a agravante não
cumpriu integralmente a decisão com o depósito dos valores mensais
determinado, quando foi intimada a complementá-los, sob pena da
aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (cf. fls.
5298-5299 dos autos de origem).
Foi então que, nos embargos de declaração opostos
contra tal decisão, a executada começou o esforço de rediscutir o valor dos
depósitos mensais, alegando contradição (cf. fls. 5444-5446 dos autos de
origem). Tais embargos foram rejeitados pela decisão a fls. 5503-5506 dos
autos de origem.
Depois da manifestação da credora requerendo a
aplicação da multa que fora alertada à empresa devedora, foi proferida a
decisão agravada que impôs a penalidade estipulada no valor de 1% do
valor atualizado do débito (cf. fls. 5542-5543).
Como se vê, é impertinente a rediscussão do montante a
ser depositado pela devedora por força da penhora do seu faturamento, pois
ela não recorreu da decisão que determinou o valor, nem daquela que
determinou a complementação.
2.2. Resta, assim, o exame da incidência da multa por
ato atentatório à dignidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2286173-48.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
Sobre o princípio da lealdade processual, assinala a
doutrina:
“Sendo o processo, por sua índole, eminentemente
dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever de
verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios fraudulentos. Já
vimos que o processo é um instrumento posto à disposição das partes não
somente para a eliminação de seus conflitos e para que possam obter
resposta às suas pretensões, mas também para a pacificação geral na
sociedade e para a atuação do direito. Diante dessas suas finalidades, que
lhe outorgam uma profunda inserção sócio-política, deve ele revestir-se de
uma dignidade que corresponda a seus fins. O princípio que impõe esses
deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que participam do
processo (partes, juízes e auxiliares da justiça; advogados e membros do
Ministério Público) denomina-se princípio da lealdade processual.” (cf.
Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini
Grinover, Teoria Geral do Processo, p. 77, Editora RT, 26a edição).
O art. 774 do CPC/2015 dispõe:
“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da
justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando
ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão
os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua
propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz
fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2286173-48.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do
exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material.”
Como se verifica do histórico da penhora de
faturamento determinada na execução de origem, a devedora desobedeceu
reiteradamente as ordens judiciais, o que dificulta o sucesso da penhora de
faturamento e protela a satisfação do crédito da exequente.
A multa não foi arbitrada em patamar exagerado,
mesmo considerado o alto valor da dívida excutida.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator